Tribunal: TCU
Processo: 042.769/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 618/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.769/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Augusto Barbosa Santos (XXX.639.638-XX); Camila Sayuri Ishikawa (XXX.688.288-XX); Daniel Rodolfo da Silva (XXX.385.509-XX); Estenio do Nascimento Sobral (XXX.394.084-XX); Hermes Ferreira de Oliveira (XXX.403.468-XX); Ismael Bernardo Bueno de Camargo (XXX.220.538-XX); Mario Seixas Coelho Junior (XXX.271.418-XX); Mauro de Toledo Ribeiro (XXX.116.498-XX); Rodrigo Galvao Ribeiro (XXX.793.328-XX); Ronaldo de Jesus Marani (XXX.297.358-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.